Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-65.2025.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011572-65.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA LIMA - CPF: 677.432.004-00 (RECORRENTE), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BARBIELLY DE CASSIA DA SILVA MESQUITA - CPF: 027.166.011-27 (TESTEMUNHA), DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 040.336.141-92 (TESTEMUNHA), ELIANE RIBEIRO - CPF: 020.015.241-61 (TESTEMUNHA), LUIZ CARLOS GOMES - CPF: 511.535.481-00 (TESTEMUNHA), R. M. L. - CPF: 066.384.661-78 (TESTEMUNHA), JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 031.250.291-55 (VÍTIMA), ADILSON (TESTEMUNHA), FELIPE (TESTEMUNHA), MICHELY (TESTEMUNHA), CLAUDEMIR SILVA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O
STRICTO SENSU
.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há elementos para absolvição sumária por legítima defesa ou impronúncia por insuficiência probatória; (iii) se as qualificadoras devem ser excluídas; e (iv) se estão presentes os requisitos para revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.

Não se conhece do pedido de afastamento da indenização mínima, por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de fixação na decisão recorrida.

4.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade e dos indícios de autoria, em conformidade com o art. 413, § 1º, do CPP e art. 93, IX, da CF/1988.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo pericial e demais elementos probatórios.

6.

Os indícios de autoria são suficientes, inclusive diante da confissão do recorrente quanto ao disparo, sendo controvertida apenas a alegação de legítima defesa.

7.

A absolvição sumária e a impronúncia exigem prova inequívoca, o que não se verifica, havendo versões conflitantes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

8.

A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo infirmada por depoimentos testemunhais e elementos periciais que indicam possível ausência de agressão atual ou iminente.

9.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença.

10.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A absolvição sumária e a impronúncia somente são cabíveis quando demonstradas de forma inequívoca, não sendo possível diante de versões conflitantes. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, e art. 93, IX; CP, arts. 25 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, 414, 415, 581, IV, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.069.589/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/6/2022; STJ, AgRg no RHC 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: GILMAR FERREIRA LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GILMAR FERREIRA LIMA
com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação penal n.º 1011572-65.2025.8.11.0037, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, mantendo-se, ainda, a prisão preventiva anteriormente decretada (ID 346284442).

Nas razões recursais registradas sob o ID 346284447, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia por alegada deficiência de fundamentação
, com afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 413, §1º, do CPP. No mérito, postula a
absolvição sumária
com fundamento na excludente de ilicitude da
legítima defesa
própria ou de terceiro (art. 415, IV, do CPP) e, consecutivamente, a
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria dolosa (art. 414 do CPP), aduzindo, ainda, o uso inadequado do princípio do
in dubio pro societate
.

De forma subsidiária, requer o
decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes. Pleiteia, outrossim, o afastamento da pretensão indenizatória formulada com base no art. 387, inciso IV, do CPP e, por derradeiro, a
revogação da custódia cautelar
.

As contrarrazões são vistas no ID 346284449, por meio das quais o Ministério Público sustenta a higidez da sentença de pronúncia em todos os seus termos, e
requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 346284450.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, conforme parecer anexado sob o ID 346284893.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aquele voltado para
“o afastamento do pedido de indenização mínima (art. 387, IV, CPP), por ausência de contraditório específico e instrução probatória.” sic
ID 346284447, não deve ser conhecido, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a análise dos autos revela que a decisão impugnada é silente quanto à fixação de qualquer valor a título de indenização mínima em desfavor do recorrente, por consequência lógica do atual estágio processual, uma vez encerrada apenas a primeira fase do procedimento do Júri.

Muito embora o Ministério Público tenha formulado requerimento nesse sentido, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória (ID 346284379), tal
pleito não foi objeto de apreciação, tampouco de acolhimento
, pela autoridade judiciária de primeiro grau na decisão submetida ao crivo desta Corte.

Destarte, inexistindo comando judicial que imponha ao recorrente qualquer obrigação de natureza indenizatória, não se verifica a sucumbência necessária a fundamentar a insurgência recursal nesse ponto. Não há utilidade na interposição de recurso destinado a afastar obrigação que sequer foi constituída, tampouco necessidade de provocação da instância
ad quem
para reformar decisão que não produziu qualquer gravame concreto nesse particular.

Ante o exposto, especificamente no que concerne ao pedido de exclusão da indenização mínima, NÃO CONHEÇO

do recurso em sentido estrito, ante a
manifesta carência de interesse recursal.

É como voto a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DEFENSIVA –
NULIDADE DA PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em sede preliminar, a defesa suscita a
nulidade da sentença de pronúncia
, ao argumento de afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, bem como às exigências normativas específicas que disciplinam o conteúdo da fundamentação da decisão de pronúncia, sob a alegação de que o
decisum
estaria alicerçado em meras conjecturas e na reprodução acrítica da narrativa acusatória, desacompanhada de lastro probatório idôneo.

A tese de nulidade, contudo, não merece acolhimento.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que o julgar incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

No caso concreto, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 346284442, vê-se que o d. juízo
a quo
observou rigorosamente tais balizas, encontrando-se ancorada em elementos probatórios concretos e devidamente individualizados, contando, inclusive, com vasta transcrição dos testemunhos angariados sob o crivo do contraditório. A decisão, ademais, procedeu à adequada subsunção jurídica dos fatos, indicando o tipo penal imputado e fundamentando a manutenção das qualificadoras à luz das circunstâncias concretas delineadas nos autos.

Com a leitura atenta do
decisum
combatido, denota-se que a d. magistrada singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença das qualificadoras descritas na denúncia, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se impõe nessa fase procedimental, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos. É possível sintetizar o entendimento no seguinte excerto:

“Neste estágio processual, à luz do conjunto probatório produzido e sem adentrar no mérito da causa, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

Logo, diante dos depoimentos das testemunhas e informantes, tenho que comprovada à materialidade delitiva do crime de homicídio duplamente qualificado, a presença de indícios de autoria,
de modo que o réu deve ser pronunciado
.” (sic)
ID 346284442.

A leitura revela que o d. juízo
a quo
expôs de maneira comedida as provas nas quais alicerçou sua conclusão, circunstância que não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada,
ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra
, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014
.

Evidencia-se, portanto, que não houve qualquer remissão genérica ou abstrata ao acervo probatório, mas, ao contrário, precisa indicação dos elementos que embasaram o juízo de admissibilidade da acusação, em plena consonância com as exigências normativas e constitucionais aplicáveis à espécie.

A jurisprudência pátria não diverge:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MOTIVAÇÃO ADEQUADA E CONSISTENTE COM O MOMENTO PROCESSUAL - MÉRITO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas não ao ponto de se esgotar a análise fático-jurídica envolvida na questão posta em juízo porque limita-se, exclusivamente, a ser um juízo de admissibilidade da acusação no que se refere à presença de possível crime doloso contra a vida
. Havendo lastro probatório mínimo da imputação, compete ao Tribunal do júri, juízo natural de crimes dolosos contra a vida, decidir acerca da procedência da versão da acusação ou da defesa.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito: 00240743520158130009, Relator.: Des .(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026) – destaquei.

Desse modo, entendo que a decisão vergastada atende satisfatoriamente a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, razão pela qual
REJEITO
a arguição de nulidade em questão.

É como voto a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso e ultrapassada a tese preliminar da defesa, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia narra que, no dia 7 de setembro de 2025, por volta das 14h55min, na Conveniência Conexão, localizada na Rua Mangueira, n. 1052, na cidade de Primavera do Leste/MT, o recorrente
GILMAR FEREIRA LIMA,
com
animus necandi
e se utilizando de uma arma de fogo (não apreendida), por
motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa,
matou a vítima
Júnior César de Oliveira.

Consta que, no momento dos fatos, a vítima encontrava-se em frente ao referido estabelecimento na companhia da sua convivente,

Eliane Salete Silveira Correa,
e,
em determinado momento, o casal passou a discutir, o que chamou atenção do recorrente, que decidiu intervir.

A intervenção desencadeou nova discussão, desta vez entre o recorrente e a vítima. Após isso, a vítima se retirou do local e dirigiu-se à sua residência, situada ao lado da conveniência. Na sequência, o pronunciado seguiu até a residência da vítima, portando uma arma de fogo (não apreendida), e efetuou disparo que a atingiu no peito, gerando as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ato contínuo, o recorrente evadiu-se do local, permanecendo foragido até se apresentar à autoridade policial acompanhado de advogado.

Depois de recebida a denúncia e encerrada a instrução, o d. juízo singular pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Conforme relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente adotada pelo recorrente concentra-se na alegada
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia, sustentando, de modo geral, a ausência de
animus necandi
,

diante de sua ação em legítima defesa, e a inexistência de elementos que comprovem de forma suficiente o dolo homicida em sua conduta.

Entretanto, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida

quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento com resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia ou de absolvição sumária
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca
acerca da
falta de dolo homicida na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento subjetivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade do crime de homicídio
encontra-se demonstrada por meio de pluralidade de elementos periciais idôneos, dentre os quais destaca-se o Boletim de Ocorrência (ID 346284357), o Laudo de Necropsia (ID 346284350) que atestou a
causa mortis
da vítima
Júnior César de Oliveira
consistente em tamponamento cardíaco decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo, além do Laudo Pericial de Local de Crime (ID 346284351), dos registros de imagem provenientes de câmeras de segurança (ID 346284354, ID 346284353 e ID 346284355), aliados à prova testemunhal produzida na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante aos
indícios de autoria
, exigência suficiente nesta fase processual, constata-se que estão presentes de forma satisfatória, atendendo ao patamar mínimo exigível para a pronúncia.

A par das extensas transcrições disponíveis da decisão de pronúncia, destaco que o próprio recorrente, em interrogatório policial realizado na presença de seu advogado, confessou ter efetuado o disparo que vitimou
Júnior César de Oliveira
, declaração esta corroborada em juízo, tendo a controvérsia defensiva se limitado à invocação de legítima defesa, e não à negativa da autoria (ID 346284437).

Em juízo, o recorrente declarou não ter visualizado qualquer arma em posse da vítima, baseando sua percepção de risco em mera suposição após a intervenção da discussão do ofendido e sua esposa — "
eu acho que pensei que ele devia vir agora com faca"

(sic)
ID 346284449. Ademais, reconheceu que já empunhava o revólver antes da concretização de qualquer agressão atual ou iminente – declarando ser para sua defesa pessoal de animais silvestres, tendo sacado a arma do carro quando a vítima o ameaçou verbalmente.

Entretanto, tal versão é contraposta por outros elementos de convicção, notadamente os depoimentos de testemunhas oculares, dos quais se destaca a narrativa do informante
Igor Corrêa de Oliveira
, filho da vítima, que presenciou diretamente o momento do disparo, bem como o informante
Renato Mesquita Lino
, pessoa sem vínculo com as partes, cuja narrativa corroborou a dinâmica dos fatos, sendo ambos uníssonos em declarar que a vítima não portava qualquer arma, faca, pedaço de madeira ou objeto semelhante no momento dos fatos.

Por sua vez, o Laudo Pericial de Local de Crime não identificou qualquer objeto apto à agressão nas proximidades do corpo (ID 346284351), circunstância corroborada pelos registros imagéticos das câmeras de segurança (ID 346284355).

Outro aspecto de relevo reside na dinâmica antecedente aos fatos. Conquanto a i. defesa destaque o prévio contexto de conflito familiar envolvendo a vítima, em contrapartida da efetuação de um único disparo realizado pelo recorrente, a r. pronúncia acertadamente ponderou a existência de indicativos de que o recorrente acompanhou a vítima até as proximidades de sua residência, passando a segui-la após a discussão verbal.

O acervo probatório, por sua vez, revela a versão de que o ofendido, por sua vez, havia se retirado da situação de conflito em mais de uma ocasião, retornando posteriormente sem ciência de que o recorrente já se encontrava com o revólver em punho.

Nesse aspecto, a decisão impugnada apresentou os depoimentos do Delegado de Polícia
Dr. Eric Fernando de Souza Martins
e dos investigadores
Marlon Ueder Belloni Cezarino
e
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
(ID 346284437), revelando as diligências empreendidas para identificação do recorrente, inicialmente conhecido pelo vulgo
"Lagoa"
.

Igualmente, os agentes públicos elucidaram a obtenção dos registros audiovisuais que captaram os momentos imediatamente anteriores ao disparo, descrevendo que o disparo ocorreu nas imediações do portão da residência, com o ofendido recém saído de seu interior desarmado, tendo a vítima retornado ferido, falecendo no interior do próprio quintal.

Ao conjugar tais provas, é plausível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a injusta agressão relatada pelo recorrente efetivamente ocorreu, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão do réu não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada, e,
a priori
, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por ora,
e tal como bem esmiuçado na r. decisão de pronúncia, não há como afirmar que o acervo probatório é anêmico quanto aos indícios de autoria, tampouco se pode concluir que, indubitavelmente,
GILMAR FEREIRA LIMA,
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária ou impronúncia.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório suficiente nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
e questione a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões corroboradas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Da pretendida exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, a defesa pretende o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
(art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º, inc. II, do CP, relativa ao
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pela d. magistrada singular sob o argumento de que
“
o crime decorreu de discussão banal,
originada de conflito conjugal entre a vítima e sua companheira, situação que não guardava qualquer relação direta com o réu, o qual
optou por resolver a contenda mediante o uso de arma de fogo
.” (sic)
ID 346284442 - Pág. 16 – destaquei.

Na hipótese vertente, a dinâmica dos acontecimentos tem como possível ponto de partida um episódio de violência doméstica, consubstanciado no fato de a vítima ter desferido um tapa no rosto de sua companheira nas imediações da Conveniência Conexão, vizinha à sua residência.

O recorrente, ao intervir verbalmente na situação, adotou postura que, em tese, poderia ser compreendida sob o prisma de reprovação social à violência perpetrada. Todavia, a partir desse momento, diferente de alegado nas razões, possivelmente passou a protagonizar uma escalada autônoma e desproporcional de conflito, seguindo a vítima até as proximidades de sua residência e, ao cabo de uma discussão meramente verbal, aparentemente, sem ter sido alvo de qualquer agressão física, sacando arma de fogo e efetuando disparo letal.

É precisamente nesse ponto que se revela a
mínima probabilidade da futilidade do motivo
: não na gênese do conflito, relacionada à violência contra a mulher, mas na potencial ausência de justificativa razoável para a reação extrema adotada pelo agente.

Em outras palavras, se o resultado morte emerge, aparentemente, como produto de impulso desproporcional diante de um entrevero que não teria ultrapassado o campo das ofensas e ameaças verbais, não se pode concluir pela manifesta improcedência da alegada motivação fútil.

A alegação defensiva de que a existência de discussão prévia afastaria, por si só, a qualificadora do motivo fútil não encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, máxime em se tratando de
circunstância de índole subjetiva
, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Já quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
, em tese, utilizado no crime,
“na medida em que o denunciado agiu de inopino, mediante o uso de arma de fogo, contra vítima desarmada, sem qualquer possibilidade concreta de reação ou fuga.” (sic)
ID 346284442 - Pág. 16.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possibilidade de incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações dos agentes públicos que participaram da investigação, das testemunhas ouvidas e do contexto declarado pelos recorrentes, revelando a plausibilidade da tese de que a vítima teve suas chances de defesa e reação diminuídas, ou mesmo tolhidas, por ter sido, em tese, surpreendido após sair de sua residência, com o recorrente empunhando arma de fogo, efetuando o disparo de forma abrupta, sem qualquer advertência prévia, sem confronto físico e sem oportunidade de reação.

A circunstância de a vítima estar sem camisa e desarmada é corroborada pelo Laudo Pericial de Local de Crime (ID 346284351) que não identificou qualquer instrumento apto à agressão nas proximidades do corpo; a isso se soma o fato de que o ofendido foi alvejado na região esternal do tórax,
“cerca de 3cm abaixo da fúrcula esternal”
, a

reforçar a provável vulnerabilidade em que se encontrava no momento da execução.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Da prisão preventiva:

Por derradeiro, a defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, enfatizando que o réu ostenta condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita, aduzindo que a liberdade constitui a regra no ordenamento jurídico e que não haveria risco à ordem pública.

Ao que se depreende da r. decisão, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do pronunciado referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, remetendo àquela decisão primeva, a qual ponderou a necessidade de ser resguardada a ordem pública, diante do
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva:

“[...]

A garantia da ordem pública exige a custódia cautelar, diante da gravidade concreta do delito, que se deu em local público, em pleno horário comercial, demonstrando elevado grau de periculosidade e desprezo pela vida humana. Há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil, após breve discussão, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

[...] Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o custodiado é reincidente, constando em seu desfavor a execução penal nº 2000227-90.2022.8.11.0037, referente a crime de trânsito, arquivada em 07/05/2024, em razão do integral cumprimento da pena. Ademais, junto à 2ª Vara Criminal desta Comarca, foi localizada medida protetiva de urgência nos autos nº 1005224-07.2020.8.11.0037, indicando envolvimento anterior em contexto de violência doméstica. Ressalta-se, ainda, que há menções nos autos e em relatórios policiais anteriores sobre a posse habitual de arma de fogo por parte do custodiado, sem autorização legal aparente, o que eleva seu grau de periculosidade e potencial ofensivo, além de indicar risco concreto à ordem pública.” (sic)
ID 346284385 - Pág. 4.

Vê-se que, ao fato de o recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri foi aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi,
além do potencial risco de recalcitrância delitiva.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A jurisprudência pátria corrobora a conclusão:

“[...] Tese de julgamento: 1. Teses não analisadas pelo Tribunal não podem ser acolhidas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3. A fundamentação per relationem na decisão de pronúncia é válida, desde que se reporte aos fundamentos do decreto de prisão preventiva e as circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão permaneçam incólumes. 4. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade aos réus que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
[...].”
(STJ – AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) – destaquei.

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada se mostra devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto por
GILMAR FERREIRA LIMA
e, nesta extensão,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença de pronúncia por alegada deficiência de fundamentação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 1011572-65.2025.8.11.0037, em trâmite no d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026